Tribunal: TJSP
Processo: 2129491-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Indenização por Dano Moral - Decisão que deferiu a tutela de urgência para execução de obras para reparação do imóvel da autora, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária Possibilidade - Presentes os pressupostos de concessão da medida (art. 300, "caput", do CPC) – Valor da multa que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Indenização por Dano Moral - Decisão que deferiu a tutela de urgência para execução de obras para reparação do imóvel da autora, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária Possibilidade - Presentes os pressupostos de concessão da medida (art. 300, "caput", do CPC) – Valor da multa que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Inteligência do artigo 537 §1o do CPC – Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça - Decisão reformada tão somente para reduzir a multa diária para R$ 2.000,00, limitando-a no total de R$ 30.000,00. Recurso Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000986896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2129491-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP, é agravada ELENICE LEITE AMORIM.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2129491-31.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17.779 DE
2/6
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2129491-31.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP
AGRAVADO: ELENICE LEITE AMORIM
INTERESSADOS: CONSORCIO TEJOFRAN AUGUSTO VELLOSO GRUPO A -3
E SOMPO SEGUROS S.A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17.779
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Indenização por Dano
Moral - Decisão que deferiu a tutela de urgência para
execução de obras para reparação do imóvel da
autora, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária
Possibilidade - Presentes os pressupostos de
concessão da medida (art. 300, "caput", do CPC) –
Valor da multa que deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade - Inteligência
do artigo 537 §1o do CPC – Precedente do E.
Superior Tribunal de Justiça - Decisão reformada
tão somente para reduzir a multa diária para R$
2.000,00, limitando-a no total de R$ 30.000,00.
Recurso Parcialmente Provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de
efeito suspensivo, interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE
SÃO
PAULO
-
SABESP, em face da r. decisão dos autos no
1028536-74.2018.8.26.0001, ação de Indenização por Dano Moral, proposta por
ELENICE LEITE AMORIM, em face da ora agravante, que às fls.1087, a juíza a
quo, assim decidiu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2129491-31.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17.779 DE
3/6
“Vistos. 1. À vista da conclusão da vistoria prévia,
com definição do nexo causal de parte das patologias
reclamadas com as obras sob a responsabilidade da
ré do assistente litisconsorcial, defiro a tutela de
urgência para o fim de obrigar a COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO e o
CONSORCIO TEJOFRAN, AUGUSO VELLOSO,
GRUPO A3 à execução das obras necessárias à
reparação do imóvel da autora e descritas às fls.
1046, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de
multa diária de R$ 5.000,00. 2. A intimação das rés,
em função da pandemia, é feita, pela publicação
deste, na pessoa dos respectivos advogados. 3. Feita
a publicação da presente decisão, abra-se nova
conclusão para saneamento do feito (item, 3, parte
final de fls. 1.061). Prazo: 10 dias. Int.”
Alegam os agravantes, em síntese, que o juízo
determinou prazo sem que haja tempo razoável para cumprimento da obrigação e
arbitrou multa diária em valor abusivo. Aduz que a responsabilidade da SABESP é
subsidiária, sendo que a responsabilidade primária é do Consórcio, e que não
comprovou o nexo causal entre o alegado evento danoso com a obra realizada
pela agravante.
Requer o agravante, o provimento do presente
recurso, com a reforma da r. decisão agravada, para afastar a obrigação de fazer
e da multa imposta, ou subsidiariamente, conceder prazo razoável para o
cumprimento e a redução do seu valor.
O recurso foi recebido sem efeito suspensivo às fls.
22.
Petição do interessado Sompo Seguros favorável ao
julgamento virtual e interesse na sustentação oral às fls. 25.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2129491-31.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17.779 DE
4/6
Contraminuta Sompo Seguros às fls.27/28.
Não houve apresentação de contraminuta da parte
agravada Elenice Leite Amorim, conforme certidão de fls. 29.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento comporta
parcial provimento.
Cumpre-se salientar, em razão de alguns argumentos
trazidos pelo agravante implicar análise de mérito da ação, o que não é permitido
nesta sede recursal, limitar-se-á o voto à prestação da tutela jurisdicional a
respeito da reforma da r. decisão agravada, sob pena de que se configure a
denominada supressão de instância.
Portanto, as demais questões suscitadas nas razões
do agravo estão entrosadas com o próprio mérito da lide e deverão ser resolvidas
por ocasião da sentença.
No presente caso, estão presentes os requisitos para
a antecipação de tutela pleiteada, quais sejam: a verossimilhança da alegação e o
perigo da demora na prestação jurisdicional, somado ao fundado receio da
ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme disposto no artigo
300, caput, do Código de Processo Civil.
Assim, justificável a concessão da antecipação
dos efeitos da tutela, destinada a proteger e resguardar o imóvel da autora,
ora agravada, a fim de reduzir os possíveis danos provocados, sendo de
rigor à execução das obras necessárias à reparação do imóvel ora objeto da
lide.
Com relação à multa diária aplicada, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2129491-31.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17.779 DE
5/6
artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil atual, é possível a redução
ou exclusão da multa cominatória:
"Art. 537. A multa independe de requerimento da
parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento,
em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de
execução, desde que seja suficiente e compatível
com a obrigação e que se determine prazo razoável
para cumprimento do preceito.§ 1o O juiz poderá, de
ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso
verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;II
- o obrigado demonstrou cumprimento parcial
superveniente da obrigação ou justa causa para o
descumprimento."
Assim, no caso em tela, forçoso é a sua alteração,
por ultrapassar os limites do razoável e do proporcional, o valor fixado não pode
se mostrar excessivo, portanto, as particularidades do caso concreto devem ser
consideradas para reduzir a multa imposta, o quantum fixado deve guardar relação
com o que se pretende empreender ou evitar.
Neste sentido já decidiu o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, quanto à possibilidade de alteração da multa a qualquer tempo:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.1. O artigo
461, § 6o, do Código de Processo Civil permite que o
magistrado exclua ou altere, de ofício ou a
requerimento da parte, a multa quando esta se tornar
insuficiente, excessiva, ou desnecessária, mesmo
após transitada em julgado a sentença, não se
observando a preclusão.2. Aplicável à espécie,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2129491-31.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17.779 DE
6/6
portanto, o óbice da Súmula 83 desta Corte.3. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (AgRg no
AREsp 408030 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 18.2.2014).
Por fim, tendo em vista o tipo de obras
necessárias à serem executadas no imóvel da autora/agravada, fica mantido
o prazo de 60 (sessenta) dias, que entendo razoável para providenciar o
necessário para reparação no imóvel, entretanto, fica reduzida a multa diária
para R$ 2.000,00, limitando- a no total máximo de R$ 30.000,00, mostrando-
se dessa maneira, adequado ao caso concreto.

Consigne-se que, para fins de prequestionamento,
estar o julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais
mencionados nas razões recursais.
Em sede de recurso de agravo de instrumento, não
cabe adentrar em questões que não foram abarcadas pela decisão agravada.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo
de instrumento, tão somente para reduzir a multa diária para R$ 2.000,00,
limitando-a no total de R$ 30.000,00.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator